Tribunal: STF
Processo: RE 1403325
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 46), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 42)



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO/PERMISSÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTE E. TRIBUNAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos e do contrato de outorga celebrado entre a União e a corré para a concessão, em favor desta, da execução de serviços de radiodifusão de sons e imagens sob a modalidade de televisão educativa.



    2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção deste E. Tribunal firmou o entendimento de que a existência de um regime jurídico diferenciado em favor da radiodifusão com fins educativos é possível e desejável, mormente quando atua para a correspondente desburocratização, razão pela qual não viola a Constituição Federal a norma contida no art. 13, § 1°, do Decreto 52.795/63, que prevê ser dispensável a licitação na hipótese de outorga de serviço de radiodifusão com objetivos exclusivamente educativos.



    3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida, motivo pelo qual a reiteração das afirmações expostas na decisão, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015.



    4. Nega-se provimento ao agravo interno. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] não há qualquer dúvida de que o procedimento licitatório é obrigatório para a prestação de serviço público de radiodifusão sonora de sons e imagens, ainda que de caráter educativo, não devendo ser aplicado regime jurídico diferenciado no vertente caso. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou contrariamente ao pleito do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 86):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO/PERMISSÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, XXI, 175, CAPUT E INCISO I, E 21, XII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1088. 



    – Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à outorga para a execução de serviços de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa – por articular o objeto impugnado matéria infraconstitucional –, em julgamento assim sintetizado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 14, § 2º, DECRETO-LEI 236/1967. ARTIGO 41 DA LEI 8.987/1985. DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NOS CASOS DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE IMAGENS QUANDO DESTINADO A FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. ARTIGOS 37, XXI, 175, CAPUT E INCISO I, E 21, XII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 



    (RE 876.834, ministro Luiz Fux – Tema n. 1.088/RG – meus grifos)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator